Tribunal: TJBA
Processo: 0059561-59.2008.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0059561-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIO PEREIRA CARDOSO

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0059561-59.2008.8.05.0001, impetrado por Márcio Ferreira dos Santos em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando assegurar seu direito de participar das fases subsequentes do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da PMBA, mesmo tendo ultrapassado a idade limite na data de matrícula. A sentença concedeu a segurança e determinou, caso aprovado, sua nomeação e posse.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da exigência de idade máxima na data de matrícula no curso de formação, prevista em edital, frente à jurisprudência consolidada que estabelece como marco a data da inscrição no certame.

III. Razões de decidir: O STF fixou entendimento de que a comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no concurso, e não na matrícula do curso de formação (ARE 685870, Rel. Min. Cármen Lúcia). O TJBA reiterou esse entendimento no Incidente de Assunção de Competência n.º 8001499-38.2018.8.05.0000, firmando a tese de que a idade deve ser aferida na inscrição no certame, inclusive para candidatos do cadastro de reserva. Comprovado que o impetrante possuía 30 anos à época da inscrição, e tendo sido classificado, revela-se correta a sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese: Reexame Necessário conhecido e improvido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: “A comprovação do requisito etário em concurso público deve ocorrer na data da inscrição no certame, e não na data de matrícula no curso de formação. A exigência editalícia em sentido diverso viola os princípios da razoabilidade e segurança jurídica.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 0059561-59.2008.8.05.0001
, em que figuram como remetente
O JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BA
, e como interessados MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA